Tribunal: TJSP
Processo: 1500053-03.2021.8.26.0605
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
APELAÇÃO. Embriaguez ao volante e Desacato (artigo 306, § primeiro, inciso I, da Lei 9503/1997, e artigo 331 do Código Penal). Preliminar da defesa pela nulidade da sentença, sob alegação de ausência de fundamentação idônea. Preliminar rejeitada. No mérito, pedido de absolvição dos delitos por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta por ausência de dolo. Impossibilidade.

Ementa:
APELAÇÃO. Embriaguez ao volante e Desacato (artigo 306, § primeiro, inciso I, da Lei 9503/1997, e artigo 331 do Código Penal). Preliminar da defesa pela nulidade da sentença, sob alegação de ausência de fundamentação idônea. Preliminar rejeitada. No mérito, pedido de absolvição dos delitos por insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta por ausência de dolo. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Palavras coerentes e seguras das testemunhas policiais. Confissão espontânea do réu do delito de embriaguez ao volante. Suficiência de provas. Crime de perigo abstrato. Condenação mantida. Dosimetria. Pena e regime inicial fixados com critério. Pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, a ser cumprido em entidade a critério do juízo da execução. Proibição para dirigir veículo automotor bem dosada. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.